Tribunal: TJES
Processo: 5000925-38.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000925-38.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: DJANIRA VIEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO –
REJEITADA – MÉRITO –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO –
FRAUDE
INEXISTENTE – HIGIDEZ DOS CONTRATOS
–
DESCONTOS DEVIDOS – ATO ILÍCITO
NÃO
CARACTERIZADO –
IMPROCEDÊNCIA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Prejudicial de mérito: prescrição: o prazo prescricional incidente na hipótese em apreço é o quinquenal, consoante o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não o trienal apontado pela parte. Ademais, equivoca-se o apelante ao aduzir que o marco inicial de deflagração do referido prazo seria a data do primeiro desconto efetivado. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional em casos semelhantes é a data do último desconto. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

3
.
No presente caso, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco apelante, mas tão somente exercício regular de direito, ao proceder aos descontos nos proventos de aposentadoria da apelada, haja vista que o contrato firmado entre as partes é hígido.

4
.
O contrato assinado possuía informações destacadas acerca de se tratar de um contrato de cartão de crédito consignado, havendo até mesmo um desenho do produto perto do local de assinatura da consumidora, de forma que foi cumprido o dever de informação pela instituição financeira.

5
.
Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados. Por conseguinte, também não há que se falar em restituição das quantias disponibilizadas na conta bancária da autora do feito.

6
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação, REJEITAR a prejudicial de mérito relativa à prescrição e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

O apelante suscitou prejudicial de mérito relativa à prescrição do direito autoral, ao argumento de que “
considerando que a verdadeira causa de pedir da ação é a irregularidade da contratação, sendo a repetição do indébito e os danos morais meros pedidos consectários, tem-se que a lesão ocorreu com o primeiro desconto – quando o contrato produziu seus efeitos - oportunidade em que a parte recorrida teve/pode ter inequívoco conhecimento da existência do contrato reclamado
” (fl. 05 do evento 8463157).

Embora não suscitada em primeiro grau, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, passo à análise do tema.

De início, saliento que o prazo prescricional incidente na hipótese em apreço é o quinquenal, consoante o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não o trienal apontado pela parte. Ademais, equivoca-se o apelante ao aduzir que o marco inicial de deflagração do referido prazo seria a data do primeiro desconto efetivado.

A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional em casos semelhantes é a data do último desconto, consoante se observa do inteiro teor dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.799.042/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.481.507/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.)

Nesse mesmo sentido, trilha a jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO IMATERIAL. VALOR. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. 1. Consoante o art. 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir (parágrafo único) as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço (artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor). 3. Em se tratando de contrato de empréstimo consignado, cujo pagamento se dá mediante prestações mensais e consecutivas, o termo inicial da prescrição coincide a data de vencimento da última parcela. 4. O desconto de empréstimos não contratados na conta do cliente configura danos moral e material, passíveis de serem indenizados. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. (TJMG; APCV 5001950-64.2022.8.13.0352; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurílio Gabriel; Julg. 29/04/2023; DJEMG 03/05/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Contratos Bancários. Empréstimo Consignado. Alegação de não contratação. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de realização de prova pericial contábil. Preliminar afastada. Prescrição. Inocorrência. O termo inicial, para contratos de trato sucessivo, corresponde à data da última parcela. Jurisprudência desta Corte. Declaração de inexigibilidade do contrato. Banco que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a disponibilização dos valores, e a aquiescência da autora para contratação. Restituição em dobro. Descabimento, ante a ausência de má-fé do banco. Danos morais. Não configurados. Ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da autora. Entendimento majoritário da C. Câmara. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1005830-02.2021.8.26.0322; Ac. 16660396; Lins; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Catarina Strauch; Julg. 17/04/2023; DJESP 20/04/2023; Pág. 2578)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APOSENTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 1. A prescrição da pretensão fundada em alegada inexistência de contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado por aposentado é quinquenal. Art. 27, do CDC. Precedentes do STJ. 2. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar a prova do fato constitutivo do direito alegado, enquanto ao réu incumbe a demonstração de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos da pretensão exposta na inicial. Não o fazendo, colocam-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC. Precedente do STJ. 3. A comprovação da contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado pela Autora, confirmado pela mesma com a afirmação de que efetuou saques de quantias disponibilizadas pela financeira, desnaturam a afirmada prática de ato ilícito pela empresa e demonstram a regularidade da relação jurídica obrigacional mantida entre as partes. Precedentes do STJ e TJES. (TJES; AC 0002495-15.2019.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 25/01/2022; DJES 11/03/2022)

Diante disso, considerando que o último desconto se deu em 07.08.2021, o ajuizamento da demanda em 08.08.2021 ocorreu dentro do prazo prescricional.

Isto posto,
REJEITO
a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença do evento 8463153, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
DJANIRA VIEIRA DOS SANTOS
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial “
para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato Reserva de Margem Consignável (Contrato de cartão) nº 0229722701180, além de condenar o demandado a devolver à autora o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$ 1.669,50 (mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), em dobro, totalizando a quantia de R$ 3.339,00 (três mil, trezentos e trinta e nove reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos, deduzindo-se o valor de R$ 1.222,00 (mil duzentos e vinte e dois reais), referente ao depósito em conta da postulante
”.

Ademais, condenou o banco a indenizar a autora na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

O juízo
a quo
condenou, ainda, o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 8463157, o apelante alega, em síntese, que: I) “
A numeração citada na inicial 0229722701180, refere-se à reserva de margem consignável e a mesma não se trata de contrato. O INSS utiliza a numeração como contrato para identificar a reserva junto ao Banco Pan. A numeração correta do contrato realizado entre a apelada e o Pan é a do nº 722701180 do contrato mencionado na contestação. Portanto, as cobranças são devidas, os documentos juntados aos autos com a defesa estão corretos
” (fl. 04); II) “A
pretensão autoral está prescrita (artigos 189, 206, § 3º, V do CC e 487, II do CPC). É que, considerando que a verdadeira causa de pedir da ação é a irregularidade da contratação, sendo a repetição do indébito e os danos morais meros pedidos consectários, tem-se que a lesão ocorreu com o primeiro desconto – quando o contrato produziu seus efeitos - oportunidade em que a parte recorrida teve/pode ter inequívoco conhecimento da existência do contrato reclamado
” (fl. 05); III) “
o banco recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, trazendo aos autos cópia do contrato objeto da lide, devidamente assinado pela recorrida. Restou comprovado, também, a liberação em favor da parte recorrida do valor objeto do saque por ela solicitado
” (fl. 09); IV) “
o cabeçalho do termo de adesão ao contrato traz não somente a nomenclatura ‘Cartão de Crédito Consignado’, como também, desenho de um cartão, tudo isto para que através de uma simples e rápida visualização do instrumento contratual se possa identificar o que está sendo contratado
” (fl. 10); V) “
a indicação no contrato do termo inicial e final dos descontos referentes ao adimplemento de compras/saques através do cartão consignado se mostra incompatível com a natureza do Cartão de Crédito, seja o convencional ou o consignado, não havendo que se falar, portanto, em violação ao dever de informação
” (fl. 11); VI) “
Há de se ressaltar, ainda, que segundo o princípio do “venire contra factum proprium”, se a parte autora recebeu o valor supostamente não contratado, aceitando o numerário, esta revela, assim, o seu comportamento concludente, não podendo questionar os descontos de parcelas do empréstimo
” (fl. 12); VII) “
não se verifica qualquer abusividade, ilegalidade ou violação ao princípio da boa-fé objetiva, tendo em vista que a informação foi prestada de forma clara e precisa. Por conseguinte, não há dano moral a ser reparado. Na verdade, é incompreensível postular dano moral pela mera condição de ser devedor de contrato. O dano moral postulado decorre, paradoxalmente, do fato de o contrato ter sido cumprido pelo banco exatamente da forma avençada
” (fl. 13); VIII) “
Acaso Vossas Excelências entendam pela legitimidade da pretensão indenizatória formulada pela parte recorrida, o que se admite por cautela processual, oportuno ressaltar que tal montante deve ser arbitrado com respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não restou observado pela sentença ao condenar o banco recorrente na monta de R$ 3.000,00
” (fl. 14); IX) “
ausentes os requisitos para condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da recorrida
” (fl. 14); X) “
Acaso este juízo entenda pela nulidade do contrato e necessidade de devolução dos valores descontados nos proventos da parte recorrida, requer que tal devolução se dê de forma simples, ante a inexistência de má-fé/conduta contrária à boa-fé
” (fl. 14); XI) “
O valor da multa fixada revela-se desproporcional frente a obrigação tutelada, deixando de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzida para quantia não superior a R$ 100,00 (cem reais)
” (fl. 15).

Rememoro que
DJANIRA VIEIRA DOS SANTOS

ajuizou a demanda de origem buscando a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a consequente declaração de inexistência de débito relacionados ao contrato, bem como a condenação da demandada à restituição dos valores cobrados, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco apelante, mas tão somente exercício regular de direito, ao proceder aos descontos nos proventos de aposentadoria da apelada, haja vista que o contrato firmado entre as partes é hígido.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o banco apelante trouxe elementos que demonstram a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

Nota-se, o banco apelante colacionou cópia do contrato de cartão de crédito consignado (evento 8462972), firmado em 24.10.2018, no qual consta o mesmo endereço indicado pela apelada na exordial: Rua Carlos Albuquerque, nº 167, Baixa Itália, Castelo/ES.

Ademais, a conta bancária para a qual foi efetivamente destinado o montante pertence à recorrida, sendo conta poupança espelhada da conta-corrente em que recebe sua aposentadoria (mesmo nº 76933, agência 591, e banco, Caixa Econômica Federal), o que indica que utilizou o montante.

Além disso, as assinaturas apostas no contrato condizem com a assinatura da apelada que consta em seus documentos pessoais, procuração e declaração de hipossuficiência financeira, sobretudo pela escrita individualizada das letras “a” e do “r” em seu primeiro nome, e das letras “o” cursivas, sendo desnecessária a produção de prova grafotécnica.

Sublinho que o número do contrato (722701180) é o mesmo constante do extrato de empréstimos consignados fornecido pelo INSS, sendo apenas acrescido pelo número identificador do banco.

Apesar de reconhecer que a consumidora apelada é idosa e humilde, considero que os descontos nos proventos de aposentadoria dela foram devidos, já que restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes e a disponibilização de valores na conta poupança da recorrida.

Importa salientar, ainda, que a apelada não comprovou as alegações contidas em sua réplica, sendo que o fato de confirmar ter comparecido a uma instituição financeira com a intenção de realizar empréstimo consignado em data próxima ao contrato questionado nos autos apenas reforça que tem o hábito de contratar serviços semelhantes ao contratado com o banco apelante.

Aliás, sopeso que o contrato assinado possuía informações destacadas acerca de se tratar de um contrato de cartão de crédito consignado, havendo até mesmo um desenho do produto perto do local de assinatura da consumidora, de forma que foi cumprido o dever de informação pela instituição financeira.

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados. Por conseguinte, também não há que se falar em restituição das quantias disponibilizadas na conta bancária da autora do feito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, devendo os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)